Tribunal: STF
Processo: Rcl 75139
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por W. C. S., em 13.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010073-27.2021.5.15.0107, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Vínculo empregatício, rescisão indireta do contrato, verbas consectárias 



    A reclamada (...) impugna a r. sentença que declarou existente vínculo de emprego entre as partes, sustentando a prestação de serviços da reclamante como corretor de imóveis, regulamentada pela Lei 6.530/1978, como trabalho autônomo. 



    Aduz a reclamada não estarem presentes os elementos caracterizados da relação empregatício, como onerosidade e alteridade, porque o reclamante recebia apenas repasses de comissões. 



    Acrescenta a demandada que ‘a forma de contratação foi de parceria, corretagem, com a liberdade plena e autonomia, sem subordinação’ e que não havia contrato de exclusividade entre as partes. 



    Alega a empresa que a existência de escala ou de metas determinada pela organização de um empreendimento e era de interesse dos corretores, porquanto a remuneração advinha do seu montante de vendas. 



    Requer, assim, seja afastado o vínculo de emprego reconhecido e julgados improcedentes os pleitos iniciais.



    Pois bem. 



    A reclamada, ao admitir a prestação de serviços, atraiu para si o ônus de demonstrar a ausência de referido vínculo, a teor do art. 818, II, da CLT.



    Do bojo probatório, notadamente os documentos aliados à prova oral, entendo como correta a r. sentença ao declarar o vínculo empregatício. 



    A testemunha Pedro Kenji Orikassa, ouvida a pedido do autor, confirmou a subordinação jurídica, pois o reclamante laborava com exclusividade para a reclamada, podendo ocorrer suspensão caso não atingisse metas determinadas e com punição caso chegasse atrasado. 



    A testemunha Rafael dos Santos, ouvida a pedido da ré, confirmou a existência de pessoalidade e subordinação jurídica quando declinou que ‘não poderiam fazer vendas fora da sala de vendas e não podiam vender produtos que não fossem da reclamada. 



    Com efeito, mantenho os fundamentos da r. sentença: 



    De tal sorte, julgo procedente a pretensão autoral, para, no período de reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes 10/11/2015 a 23/04/2019” (fls. 3-4, doc. 16).



    2. A reclamante alega que “a 2ª instância pelo TRT-15, confirmou o vínculo empregatício em flagrante contrariedade ao entendimento sedimentado por esse Excelso Tribunal, ao referendar outras modalidades de contratação e organização do trabalho, à margem da relação empregatícia tradicional. Diante disso, (...) [W.C.S.] interpôs recurso de revista, que foi denegado seguimento, desdobrando na interposição de agravo de instrumento, que encontra-se pendente de julgamento no C. Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a prestação de serviços seria “na condição de corretor autônomo, tendo inclusive inscrição regular no CRECI-SP (...) e ativa até a presente data, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônomo e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício é inexistente, pois a relação de natureza civil estabelecida entre as partes, foi fruto de legítima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas“ (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que, “ao declarar a existência de vínculo de emprego, [a autoridade reclamada teria desrespeitado] a tese fixada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252/MG (Tema 725 de repercussão geral), Rcl 39.351/RJ, Rcl 59.971/SP, Rcl 59.383/SP na qual o E. STF concluiu, sob relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “o entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a mera prestação de serviços, sem qualquer resquício de fraude, coação e/ou vício de consentimento não possui o condão de se reconhecer o vínculo empregatício, especialmente porque, quando da realização do negócio jurídico, as partes envolvidas estavam de pleno acordo” (fl. 22, doc. 1).



    Requer “a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0010073-27.2021.5.15.0107, no âmbito do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que é onde o processo encontra-se, até decisão final da presente reclamação” (fl. 23, doc. 1).



    Pede, “ao final, afetada a Reclamação Trabalhista nº 0010073-27.2021.5.15.0107, com a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre o (...) (autor da ação trabalhista individual principal) e a empresa (...), na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725)” (fl. 23, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “A reclamada (...) impugna a r. sentença que declarou existente vínculo de emprego entre as partes, sustentando a prestação de serviços da reclamante como corretor de imóveis, regulamentada pela Lei 6.530/1978, como trabalho autônomo. (...)



    A reclamada, ao admitir a prestação de serviços, atraiu para si o ônus de demonstrar a ausência de referido vínculo, a teor do art. 818, II, da CLT.



    Do bojo probatório, notadamente os documentos aliados à prova oral, entendo como correta a r. sentença ao declarar o vínculo empregatício. 



    A testemunha Pedro Kenji Orikassa, ouvida a pedido do autor, confirmou a subordinação jurídica, pois o reclamante laborava com exclusividade para a reclamada, podendo ocorrer suspensão caso não atingisse metas determinadas e com punição caso chegasse atrasado. 



    A testemunha Rafael dos Santos, ouvida a pedido da ré, confirmou a existência de pessoalidade e subordinação jurídica quando declinou que ‘não poderiam fazer vendas fora da sala de vendas e não podiam vender produtos que não fossem da reclamada. 



    Com efeito, mantenho os fundamentos da r. sentença: 



    De tal sorte, julgo procedente a pretensão autoral, para, no período de reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes 10/11/2015 a 23/04/2019” (fls. 3-4, doc. 16).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010073-27.2021.5.15.0107, e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora